Tribunal: TJBA
Processo: 8043439-36.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8043439-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

IMPETRANTE: ALCIDES MENDES LEITE JUNIOR

Advogado(s)
:
ALCIDES MENDES LEITE JUNIOR

IMPETRADO: george james costa vieira e outros

Advogado(s)
:

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSOS PRÓPRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Alcides Mendes Leite Junior contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, sob o fundamento de inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se é cabível a impetração de mandado de segurança para compelir o juízo a adotar medidas coercitivas em decisão que concedeu tutela provisória e, posteriormente, diante da sentença de mérito desfavorável, se haveria excepcionalidade que justificasse o manejo da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei.

III. Razões de decidir
3. A decisão que concedeu tutela provisória sem fixação de medidas coercitivas poderia ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC/2015, o que não foi realizado.
4. O mandado de segurança não se presta como sucedâneo recursal, consoante dispõe o art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009, bem como a Súmula 267 do STF.
5. Sobrevindo sentença de mérito que julgou improcedentes os pedidos, cabiam embargos de declaração e apelação, ambos dotados de aptidão para discutir as questões invocadas, inexistindo hipótese excepcional que autorizasse o uso da via mandamental.
6. Eventuais prejuízos alegados não autorizam o afastamento das regras de cabimento do mandado de segurança, notadamente diante da existência de meios processuais adequados e tempestivos.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. O mandado de segurança não é cabível como sucedâneo recursal, quando a decisão judicial pode ser impugnada por recurso próprio. 2. A ausência de fixação de medidas coercitivas em tutela de urgência deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento, sendo incabível a utilização do mandado de segurança.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
nº 8043439-36.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante,
ALCIDES MENDES LEITE JUNIOR

.

A
cordam

os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de_______________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça